Tribunal: TJMT
Processo: 1005832-37.2025.8.11.0002
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005832-37.2025.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Bancários, Superendividamento]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[THALES OLIVEIRA ALVES - CPF: 028.707.481-16 (APELANTE), IGOR OTAVIO MARQUES BATISTA - CPF: 037.163.671-09 (ADVOGADO), FUNDACAO HABITACIONAL DO EXERCITO - FHE - CNPJ: 00.643.742/0001-35 (APELADO), LUIZ HENRIQUE VOLPE CAMARGO - CPF: 810.532.231-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL
1005832-37.2025.8.11.0002

APELANTE
:
THALES OLIVEIRA ALVES

APELADO
:

FUNDACAO HABITACIONAL DO
EXERCITO
- FHE

EMENTA

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. SUPERENDIVIDAMENTO.
IMPROCEDÊNCIA.
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO VINCULADO AO SISTEMA DE HABITAÇÃO DAS FORÇAS ARMADAS. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível contra sentença que julgou improcedente ação de repactuação de dívidas ajuizada por militar reformado da Aeronáutica, que pretende a limitação dos descontos de empréstimo consignado em 30% de sua renda, sob alegação de comprometimento de 62,64% da renda líquida e necessidade de tratamento de saúde em razão de doença degenerativa.

II. Questão em discussão

Há três questões em discussão: (i)
verificar
se o desconto consignado compromete o mínimo existencial do apelante, configurando situação de superendividamento nos termos do art. 54-A do CDC; (
ii
) definir se o contrato celebrado constitui financiamento habitacional ou crédito pessoal consignado; e (
iii
) estabelecer se o contrato está sujeito ao procedimento de repactuação previsto na Lei n. 14.181/2021.

III. Razões de decidir

O desconto consignado de 55,24% da remuneração bruta respeita o limite legal de 70% estabelecido na Medida Provisória n. 2.215-10/2001, legislação específica aplicável aos militares.

Após os descontos consignados, remanesce ao apelante renda líquida superior ao dobro do mínimo existencial de R$ 600,00 estabelecido no art. 3º do Decreto n. 11.567/2023, demonstrando capacidade de manutenção de condições dignas de subsistência.

Não resta configurada a situação de superendividamento nos termos do art. 54-A do CDC, pois o apelante não demonstra impossibilidade manifesta de pagar a totalidade de suas dívidas sem comprometer o mínimo existencial.

O contrato celebrado vincula-se ao Sistema de Habitação das Forças Armadas, operacionalizado pela FHE em parceria com a POUPEX, caracterizando-se como financiamento de natureza habitacional, independentemente da denominação "Empréstimo – FHE Crédito Simples".

O contrato de empréstimo consignado não se submete ao procedimento de repactuação previsto na Lei n. 14.181/2021, por força da exceção prevista no art. 104-A, § 1º, do CDC, que exclui da repactuação judicial os contratos de financiamentos imobiliários.

IV. Dispositivo e tese

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: "1. O desconto consignado em folha de pagamento de militar que respeita o limite de 70% da remuneração bruta estabelecido na Medida Provisória n. 2.215-10/2001 e preserva renda líquida superior ao mínimo existencial não configura situação de superendividamento. 2. O contrato de empréstimo consignado vinculado
ao Sistema de Habitação das Forças Armadas caracteriza-se como financiamento de natureza habitacional e não se submete ao procedimento de repactuação previsto na Lei n. 14.181/2021, por força da exceção do art. 104-A, § 1º, do CDC
".
-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso
de Apelação Cível interposto por

THALES OLIVEIRA ALVES

n
a
Ação de Repactuação de Dívidas

ajuizada
em face d
a

FUNDA
ÇÃO
HABITACIONAL DO EX
É
RCITO - FHE
,
contra
a
sentença que
julgou improcedentes os pedidos deduzidos na petição inicial e condenou a
parte
autora ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa, suspendendo a exigibilidade nos termos do artigo 98, § 3º, do CPC/15.

Em síntese, sustenta o apelante que
o desconto de R$ 2.753,73
,
referente a empréstimo consignado contratado com a apelada compromete 62,64% de sua renda líquida, impossibilitando o custeio de despesas essenciais e tratamento de saúde necessário em razão de sua condição médica.

Alega que a sentença aplicou erroneamente o mínimo existencial ao realizar mera verificação aritmética de que o valor remanescente supera R$ 600,00,
uma vez que
o art. 54-A, § 1º, do CDC exige análise concreta considerando despesas efetivas, condições de saúde e comprometimento real da renda.

Assevera que deve ser considerada a
sua condição de portador de doença degenerativa que demanda tratamentos permanentes e eleva o custo do mínimo existencial.

Argumenta que o contrato foi qualificado equivocadamente como financiamento habitacional quando se trata de "Empréstimo – FHE Crédito Simples", crédito pessoal consignado que não se enquadra na exceção do art. 54-A, § 3º, I, do CDC.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso.

Contrarrazões
pelo desprovimento
(ID
343828397
).

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

VOTO

Extrai-se da petição inicial que o autor, ora apelante, ajuizou a presente
Ação de Repactuação de Dívidas com base na Lei n. 14.181/2021
em razão de
não possui
r
recursos financeiros suficientes para pagar
o requerido/apelado
e sustentar suas despesas pessoais e familiares.

Segundo o demandante,
os seus rendimentos brutos perfazem
R$
4.984,25
(
quatro mil novecentos e oitenta e quatro reais e vinte e cinco centavos
) como
veterano reformado da Aeronáutica
, sendo que após
tod
as as deduções,

incluindo a
parcela do crédito objeto da ação, resta
o valor de R$
1.495,27
(
mil quatrocentos e noventa e cinco reais e vinte e sete centavos
)
.

Sob a alegação de que o
débito da requerida consome mais de 62,64% dos seus rendimentos líquidos mensais, ajuizou a presente ação
, em que pretende a limitação
dos descontos em 30% da sua renda.

Pois bem.

Com efeito, a Lei n.
14.181/2021
(
Lei do Superendividamento) promoveu
altera
ções no C
DC
,
de maneira a estabelecer
um rito específico
capaz de
possibilita
r
a repactuação de dívidas perante os credores,
àquelas pessoas que, devido à quantidade das obrigações pecuniárias, vem sofrendo um comprometimento de sua renda mensal em um quinhão de tal ordem desproporcional, que vulnera o conceito do mínimo existencial.

Nesse procedimento,
ser
á
observad
a, em regra, uma liturgia bifásica que se inicia, em princípio, com uma fase
de conciliação,
com
a presença de todos os credores das dívidas
enquadradas
como superendivida
mento
, oportunidade
em
consumidor apresentará proposta de plano de pagamento com prazo máximo de 5 (cinco) anos, preservados o mínimo existencial, nos termos da
regulamentação, e as garantias e as formas de pagamento originalmente pactuadas (art. 104-A).

Apenas na hipótese de sua frustração é que o julgador
instaura o
processo por superendividamento para revisão e integração dos contratos e repactuação das dívidas remanescentes mediante plano judicial compulsório
nos termos do ar.104-B do CDC
.

Nesse contexto, segundo
preceitua o §1º do art.54-A do CDC, incluído pela referida Lei n. 14.181/2021,
“entende-se por superendividamento a impossibilidade manifesta de o consumidor pessoa natural, de boa-fé, pagar a totalidade de suas dívidas de consumo, exigíveis e vincendas,
sem comprometer seu mínimo existencial
, nos
termos da regulamentação
.”

E nesse particular,
o
Decreto n 11.150/2022
– que r
egulamenta a preservação e o não comprometimento do mínimo existencial para fins de prevenção, tratamento e conciliação de situações de superendividamento em dívidas de consumo, nos termos do disposto na Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990 - Código de Defesa do Consumidor
–, estabelece expressamente no seu, art. 3º que,
“no
âmbito da prevenção, do tratamento
e da conciliação administrativa ou judicial
das situações de superendividamento,
considera-se mínimo existencial a renda mensal do consumidor pessoa natural equivalente a R$ 600,00
(seiscentos reais)”

No caso, o contrato celebrado entre as partes
consiste em
empréstimo consignado vinculado ao Sistema de Habitação das Forças Armadas, operacionalizado pela FHE em parceria com a POUPEX, submetendo-se à Medida Provisória nº 2.215-10/2001, que constitui lei específica reguladora dos descontos em folha de pagamento dos militares.

O art. 14, § 3º, da Medida Provisória nº 2.215-10/2001 estabelece que o militar não pode receber quantia inferior a trinta por cento da sua
remuneração ou proventos, ou seja, os descontos na folha de pagamento do militar não podem exceder 70% de sua remuneração bruta.

Vejamos:

“
Art. 14. Descontos são os abatimentos que podem sofrer a remuneração ou os proventos do militar para cumprimento de obrigações assumidas ou impostas em virtude de disposição de lei ou de regulamento.

§ 1
o Os
descontos podem ser obrigatórios ou autorizados.

§ 2
o Os
descontos obrigatórios têm prioridade sobre os autorizados.

§ 3
o Na
aplicação dos descontos, o militar não pode receber quantia inferior a trinta por cento da sua remuneração ou proventos
.”

Conforme se observa do
contracheque do apelante
, os

descontos consignados
do contrato impugnado
no
valor de
R$ 2.753,73, corresponde a 55,24% da remuneração bruta de R$ 4.984,25, respeitando o limite legal estabelecido na legislação específica aplicável aos militares
(ID
2169194554).

Aliás, ainda que se considere
a remuneração líquida de R$ 4.396,12
do apelante
, após dedução dos descontos obrigatórios de R$ 588,13, o comprometimento alcança 62,64%, percentual que permanece dentro da margem consignável de 70% estabelecida na Medida Provisória nº 2.215-10/2001.

Observa-se ainda que após os
descontos consignados remanesce ao apelante renda líquida de R$ 1.495,27, valor superior ao dobro do mínimo existencial de R$ 600,00 estabelecido no art. 3º do Decreto nº 11.567/2023,
o que demonstra
capacidade de manutenção de condições dignas de subsistência.

Portanto, não resta configurada a situação de superendividamento nos termos do art. 54-A do CDC, pois o apelante não demonstra impossibilidade manifesta de pagar a totalidade de suas dívidas sem comprometer o mínimo existencial.

Ademais, ainda se assim não fosse, verifica-se que o
contrato celebrado entre as partes
se vincula
ao Sistema de Habitação das Forças Armadas,
operacionalizado pela FHE em parceria com a POUPEX
e
destinado especificamente ao financiamento de soluções habitacionais para militares e seus dependentes.

Neste particular, insta salientar que
conquanto
a operação envolva liberação de recursos mediante crédito consignado em folha de pagamento, sua finalidade precípua e sua vinculação ao sistema habitacional
militar
caracterizam-na como financiamento de natureza habitacional,
incidindo
a exceção prevista no art.
104-A, §1º
,
do CDC, que expressamente exclui da repactuação judicial os contratos que versem sobre crédito imobiliário.

“
Art. 104-A. A requerimento do consumidor superendividado pessoa natural, o juiz poderá instaurar processo de repactuação de dívidas, com vistas à realização de audiência conciliatória, presidida por ele ou por conciliador credenciado no juízo, com a presença de todos os credores de dívidas previstas no art. 54-A deste Código, na qual o consumidor apresentará proposta de plano de pagamento com prazo máximo de 5 (cinco) anos, preservados o mínimo existencial, nos termos da regulamentação, e as garantias e as formas de pagamento originalmente pactuadas.

§ 1º
Excluem-se do processo de repactuação as dívidas
, ainda que decorrentes de relações de consumo, oriundas de contratos celebrados dolosamente sem o propósito de realizar pagamento, bem como as dívidas provenientes de contratos de crédito com garantia real, de
financiamentos imobiliários
e de crédito rural
.
”

De se destacar que a
denominação "Empréstimo – FHE Crédito Simples" não altera a essência do negócio jurídico, que permanece atrelado ao sistema habitacional e sujeito a regramento próprio estabelecido em legislação
específica aplicável aos militares.

Log
o, o contrato de empréstimo consignado celebrado entre as partes não se submete ao procedimento de repactuação previsto na Lei nº 14.181/2021.

Por fim, insta consignar que
a condição de saúde alegada não constitui fato superveniente à contratação, pois já existia ao tempo da celebração do negócio jurídico em 08/10/2021, não podendo ser invocada como circunstância imprevista apta a justificar a repactuação compulsória.

Ante o exposto,
nego provimento
ao presente apelo
e majoro os honorários recursais para 15% sobre o valor da causa, observando-se a suspensão da exigibilidade prevista no artigo 98, § 3º, do CPC/15.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2026